Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-75.2022.8.11.0025
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000820-75.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YAN SOARES JUMES - CPF: 053.322.921-98 (RECORRENTE), RENAN PAULO DE SOUZA - CPF: 061.563.221-16 (ADVOGADO), ROBSON GOMES DA SILVA - CPF: 062.926.421-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164116180, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega o cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizado a produção de prova oral, conforme pleiteado na exordial e na impugnação à contestação.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
o reclamante adquiriu do reclamado o veículo VW/SAVEIRO 1.6 SUPERSURF, cor prata, ano fabricação/modelo 2005, placa JZW0B25, o qual apresentou problemas no motor em menos de 30 (trinta) dias após a compra.

Diante disso, procurou o reclamado para que arcasse com o respectivo conserto, sem êxito.

Sustenta que adquiriu o veículo acreditando estar em bom estado, no entanto, poucos dias após a compra o motor apresentou problemas, tratando-se de vício redibitório, que deve ser sanado pelo vendedor do produto.

O reclamado, em sede de contestação, afirma que deixou o reclamante ciente de que se tratava de veículo antigo, tendo oportunizado ao autor que testasse o automóvel e o levasse em alguma oficina para fazer a avaliação.

Em sede de impugnação à contestação, o reclamante afirma que o veículo lhe foi vendido com o vício, o qual não poderia ter sido facilmente constatado mediante uma vistoria realizada por profissional qualificado, por se tratar de vício de difícil constatação, que somente poderia ser visível com a desmontagem de toda a parte superior do motor do automóvel.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Restou incontroverso o fato da negociação de compra e venda entre requerente e requerido do veículo objeto dos autos, bem como o fato do veículo ter passado por reparos posteriormente ao negócio
, nos valores conforme notas fiscais anexas aos autos,
restando então a análise quanto a existência ou não do alegado “vício redibitório”
, bem como o dever de reparação material por parte do requerido, quanto às custas do reparo do veículo.

Da análise detida dos autos, tenho que razão não assiste ao requerente, vez que,
não restou caracterizado “vício redibitório”
, senão vejamos.

Conforme relatado pelo requerido e não impugnado pelo requerente, o adquirente levou o veículo até um mecânico para realizar uma vistoria, assim sendo tinha conhecimento do estado técnico em que o veículo se encontrava e caso não tenha levado até um mecânico para averiguação do veículo, ainda assim restaria caracterizada sua falta de diligência necessária ao comprar um veículo usado, assumindo desta forma os custos decorrentes de eventuais reparos no veículo.

Embora se alegue que o “defeito” não era de fácil constatação, por necessitar de “abrir” o motor, deve-se presumir que em um veículo com 16 anos de uso, existem inúmeras peças desgastadas pelo próprio uso e tempo, dessa forma tenho que a retífica do motor e a troca de algumas peças, demonstram a necessidade de ajustes decorrentes do desgaste natural das peças de um veículo com mais de dezesseis anos de uso, não caracterizando vício redibitório, mas sim desgastes naturais do uso do veículo. (...)
(grifei)

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizada a produção de prova oral, essencial para dirimir as controvérsias fáticas.

Sustenta a importância da oitiva da testemunha arrolada na impugnação à contestação, Sr.
Robson Lotek
, por ser mecânico de veículo e profissional capaz de arguir de maneira objetiva acerca de quaisquer dúvidas quanto ser ou não vício redibitório.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar demonstrar suas alegações, no que concerne a ocorrência de vício redibitório no veículo adquirido do reclamado.

Observa-se que, na petição inicial e na impugnação à contestação, o reclamante pugnou a produção de prova oral, a fim de proceder à oitiva de testemunhas arroladas no id.

164116170.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para anular a sentença atacada
, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023